Tribunal: TJDFT
Processo: 0712242-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712242-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BRUNO MAGALHAES DO NASCIMENTO COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar ao réu/agravante que, em 72h, restitua ao autor/agravado a quantia relativa às verbas rescisórias debitadas de sua conta salário (R$ 2.922,68), sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00. O réu/agravante alega, em síntese, que, diante do exíguo prazo concedido para o cumprimento da ordem, resta claramente configurada a vantagem demasiada e excessiva à recorrida. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja concedido um prazo mínimo de 15 dias para cumprimento da decisão, bem como reduzida a multa e imposta uma limitação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, em se tratando de desconto indevido de verba rescisória em conta salário, faz-se necessária a sua devolução imediata, considerando a sua natureza alimentar, não estando devidamente demonstrada a dificuldade do Banco do Brasil em proceder a esse estorno, especialmente por meio dos sistemas informatizados disponíveis. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator